Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DÉBITOS E PONTUAÇÃO DE MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”
2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda e porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Salienta-se que o conflito de competência não consiste no meio processual adequado para apreciar a legitimidade das partes envolvidas na lide, mas apenas para declarar qual é o juízo competente para processar e julgar o processo.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.